Tribunal: STF
Processo: ARE 1604777
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Vistos.
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - Rioprevidência e outro interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, na parte que interessa, condenou a autarquia estadual ao recolhimento da taxa judiciária.
Os embargos de declaração opostos pelo primeiro recorrente contra esse acórdão foram rejeitados.
Alegam os recorrentes contrariedade ao artigo 150, § 6º, da Constituição Federal. Aduzem que a Lei Estadual nº 3.350/99, em seus artigos 17, inciso IX, e 10, inciso X, confere às autarquias estaduais isenção da taxa judiciária (fls. 121/122).
Decido.
Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação:

“No que tange ao pagamento da taxa judiciária, não se encontra abrangida pela isenção a autarquia previdenciária ré. 
A Lei Estadual nº 3.350/98, ao dispor sobre “custas judiciais e emolumentos dos serviços notariais e de registros no Estado do Rio de Janeiro”, tratou das “custas” judiciais em sentido amplo e em termos gerais. 
A isenção está regulamentada no artigo 115, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei nº 05/75 (Código Tributário Estadual), com a redação dada pela Lei nº 4.168/2003:
(...)
Ressalte-se, ainda, o Enunciado nº 42 do FETJ: 
(...)
Essa é a orientação constante no Enunciado nº 10 do Fundo Especial do TJRJ, Aviso TJ nº 57/2010: 
(...)
Deve, portanto, a autarquia previdenciária estadual ré ser condenada ao pagamento da taxa judiciária, cabendo a isenção no tocante ao 1º réu Estado do Rio de Janeiro, porquanto a sua exigência implicaria confusão patrimonial.”

Assim, verifica-se que o acórdão recorrido assentou-se em interpretação de normas infraconstitucionais locais, notadamente na Lei estadual nº 3.350/99 e no Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro, sem descurar de enunciados do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Assim, incide a Súmula 280/STF, sendo certo, também, que eventual afronta ao dispositivo constitucional tido por violado, caso ocorresse, dar-se-ia de forma meramente reflexa ou indireta.
Nesse sentido, confira-se:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 3.350/99. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 715.747/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 24/9/14).

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Judiciário estadual. Cobrança de custas processuais do Estado do Rio Grande do Sul. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 1. O Plenário desta Corte, no exame do AI nº 826.496/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a constitucionalidade, ou não, de decisão judicial que condenou o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de custas processuais, afastando a isenção de taxas judiciárias, custas e emolumentos concedida por leis daquela unidade federativa, por se tratar de discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (AI nº 810.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/6/12).

Por fim, ressalte-se que o Plenário da Suprema Corte, no julgamento do AI nº 826.496/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes e feito paradigma do Tema 389 da Repercussão Geral, já se manifestou pela inexistência de repercussão geral da matéria atinente ao âmbito de incidência de isenção de taxas judiciárias, custas e emolumentos concedida por lei estadual, ficando assim ementado o acórdão:

“Custas e emolumentos cobrados da Fazenda Pública pelo Judiciário estadual. Controvérsia quanto à subsistência de isenção na legislação estadual. Discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente